Tribunal: STF
Processo: ARE 1450839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA) - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ASSESSORA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE - EXONERAÇÃO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E DE NATUREZA TRABALHISTA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE.



    1. A parte autora, ocupante de cargo público de provimento em comissão, foi exonerada em razão do julgamento da ADIN nº 2142171-53.2017, em 28.2.18, pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça.



    2. O referido e r. pronunciamento jurisdicional modulou os efeitos do reconhecimento da referida inconstitucionalidade, de sorte que são indevidas as verbas de natureza trabalhista reclamadas na lide.



    3. Mesmo na hipótese da adoção de entendimento diverso, a título meramente argumentativo, a nomeação e a exoneração de cargo público de provimento em comissão (“ad nutum”) são atos administrativos discricionários da autoridade nomeante, prescindindo de quaisquer formalidades, ante a respectiva natureza precária.



    4. A parte autora não faz jus às verbas indenizatórias e de natureza trabalhista, exceto aquelas já adimplidas e admitidas nos autos.



    5. Horas Extraordinárias e equiparação de vencimentos, fundamentada na isonomia, indevidas, na espécie.



    6. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF.



    7. Inexistência de comprovação do alegado desvio de função.



    8. Dever de indenizar, decorrente da utilização do veículo automotor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 194, IV; 201, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. É induvidoso que a parte autora foi admitida, em 2.1.13, mediante o provimento de cargo em comissão e exerceu as respectivas funções de Assessora de Relações com a Comunidade, até a respectiva exoneração, em 10.9.18 (fls. 140/144).



    Ademais, a parte autora foi exonerada em razão do julgamento da ADIN nº 2142171-53.2017, Rel. o I. Des. Xavier de Aquino, julgada, em 28.2.18, pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. E, o referido e r. pronunciamento jurisdicional modulou os efeitos do reconhecimento da referida inconstitucionalidade, nosseguintes termos:



    “modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação aos cargos acima elencados, para 120 (cento e vinte) dias, a partir deste julgamento, nos termos do artigo 27, da Lei Federal nº 9.868/99, vedada a devolução de valores percebidos pelos servidores, de natureza alimentar, a impedir a repetição de valores recebidos de boa-fé.” (destaques acrescidos)



    Desta forma, é mesmo indevido o pagamento de todas as verbas de natureza trabalhista reclamadas na petição inicial. Afinal, a servidora pública, cuja nomeação pelo Chefe do Poder Executivo local foi considerada inconstitucional, não está obrigada a devolver o recebido de boa-fé. Entretanto, a parte autora não faz jus, também, por via de consequência, ao recebimento, de nenhum valor adicional, a partir do reconhecimento da referida inconstitucionalidade.



    Além disso, ainda que adotado o entendimento diverso, a título meramente argumentativo, a nomeação e a exoneração de cargo público de provimento em comissão (ad nutum), são atos administrativos discricionários da autoridade nomeante, prescindindo de quaisquer formalidades. Em outras palavras, o referido cargo público está submetido a regime e tratamento legal diferenciados, mediante a mera nomeação, sem a observância da regra geral do Concurso Público.



    Mas não é só. O referido cargo é de livre exoneração, de sorte que o vínculo entre o servidor e a autoridade pública nomeante ostenta natureza administrativa e precária. Daí porque, o ocupante de tal cargo público não faz jus às verbas indenizatórias e de natureza trabalhista, previstas na CLT, exceto aquelas já adimplidas e admitidas pela própria parte autora a fls. 5.



    Aliás, os cargos de direção, chefia e assessoramento não estão submetidos a jornada fixa de trabalho, tendo em vista a própria natureza das funções desempenhadas, de modo que é indevido, ainda, o pagamento das reclamadas Horas Extraordinárias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1066677 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 551), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 21/10/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente